Tribunal: TJSP
Processo: 1029822-34.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029822-34.2017.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JOSÉ PEDRO DE LIMA, é embargada FLÁVIA CRISTIANE RIBEIRO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029822-34.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 18.831
2
VOTO No : 18.831
EDCL. No : 1029822-34.2017.8.26.0100/50000
1029822-34.2017.8.26.0100/50001
COMARCA : GUARULHOS 9a VARA CÍVEL
EMBNTE/EMBDA : FLÁVIA CRISTIANE RIBEIRO OLIVEIRA
EMBDO/EMBTE : JOSÉ PEDRO DE LIMA

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ambas as partes contra o Acórdão de fls. 258/267, que acolheu
parcialmente o Recurso de Apelação apresentado.
Flávia Cristine Ribeiro Oliveira argumenta que
houve omissão no dispositivo do Acórdão embargado no tocante à
exclusão da condenação imposta a título indenização pela reforma
realizada no imóvel, além de obscuridade quanto à divisão dos ônus
sucumbenciais
(fls.
1/3
do
Incidente
no
1029822-34.2017.8.26.0100/50000).
E José Pedro de Lima argumenta que que foi
determinada a redução da condenação imposta a título de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029822-34.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 18.831
3
danos materiais, mas ficou comprovado nos autos que a troca do piso se
deu por culpa da requerida, que deve responder por essa despesa (fls. 1/6
do Incidente no 1029822-34.2017.8.26.0100/50001).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, no que tange aos Embargos opostos
pela locatária Flávia, verifica-se que a Apelação por ela apresentada foi
parcialmente acolhida para reduzir a condenação imposta a título de
indenização por danos materiais, com expressa diminuição do “quantum”
indenizatório de R$ 44.912,40 para R$ 2.100,00, mais o valor da multa,
não se vislumbrando qualquer omissão no tocante.
Também não se verifica a cogitada obscuridade
em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, já que, reconhecida
a sucumbência recíproca, mas em maior grau pelo autor locador, ficou a
cargo dele o pagamento da maior proporção da verba honorária
sucumbencial.
Quanto aos Embargos opostos pelo locador José
Pedro, constou no Acórdão embargado “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029822-34.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 18.831
4
“Não há nos autos qualquer prova de que o locador tenha informado
previamente a locatária quanto à data marcada para realização da vistoria final,
embora a própria locatária tenha enviado telegrama ao locador informando a
desocupação no dia 22 de dezembro de 2016 e pugnando pelo agendamento de
dia e horário para vistoria final do imóvel. Essa circunstância impede a utilização
dos documentos mencionados para a prova dos danos reclamados e da
responsabilidade no tocante. E, tratando-se de fato constitutivo do direito
alegado, tem-se que o ônus dessa prova era do autor, a teor do disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não bastasse, insta mesmo observar que as fotografias do imóvel que
teriam sido tiradas após a reforma evidenciam que o bem foi completamente
reestruturado (fls. 129/169), encontrando-se muito diferente de quando foi locado
à requerida (fls. 15/23), que não pode ser responsabilizada pela completa
renovação do imóvel, mesmo porque o locatário é obrigado a “restituir o imóvel,
finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes
do seu uso normal” (v. artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91)” (“sic”, fl.
264).
Portanto, evidente que a insistência do locador na
condenação da locatária ao pagamento da reforma indicada, ainda que
apenas em relação à troca de pisos, revela caráter infringente aos
Embargos, visando à modificação do julgado, que somente pode ser
alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029822-34.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 18.831
5
se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO.
FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA
QUANTO À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - No que
trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código Civil, do
art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e
2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez
que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação
da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se,
apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar
devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em
elementos e provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do
acórdão recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado
no âmbito do recurso especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A
respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99,
suscitada pelo recorrente, visto que o Tribunal a quo teria afastado a força probante dos
documentos públicos juntados aos autos sem que houvesse impugnação de sua
veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante
consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional não contestou a
veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da invasão e
Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV -
Desse modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a
análise do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via
recursal eleita, tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula
do STJ. V - Em relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-
se a impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar
matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da
Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o
art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não
assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a
solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios
que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o
seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes
à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX -
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação
do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o
conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 26/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029822-34.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 18.831
6
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja
o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal a referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 de Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição dos Embargos.
Diante do exposto, nego provimento aos
Embargos.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora